Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA COM DATAS E HORÁRIOS FLEXÍVEIS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO INDENIZÁVEIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora: a) R$ 1.874,54, a título de ressarcimento do valor das novas passagens adquiridas; b) R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em suas razões recursais, a ré pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e materiais, ao fundamento de que a autora adquiriu passagens promocionais, ciente da flexibilidade de dias e horários e da possibilidade de conexões, não havendo nesta categoria promocional a possibilidade de remarcação ou reembolso. Requereu a recorrente efeito suspensivo recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 533499964). Contrarrazões oferecidas (ID 53349967). Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré recorrente, considerando a tramitação de recuperação judicial no 5194147-26.2023.8.13.0024 no Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, não sendo justificável a reanálise da situação financeira/econômica empresarial.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. Recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Verifica-se que no dia 15/07/2022 a parte autora adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Brasília/Teresina/Brasília, sendo devidamente informada na ocasião, por intermédio do sítio eletrônico, que em até 20 dias receberia um formulário por e-mail para indicação de três datas preferidas para os embarques, informada ainda da possiblidade de conexão/escalas. Por conseguinte, em até 20 dias antes da primeira data sugerida seriam informadas as datas e horários dos voos para validação/confirmação e em 10 dias antes do embarque a autora receberia os localizadores e os vouchers, fatos e circunstâncias não refutados especificadamente em réplica.
6. A teor do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta das características, sendo que toda informação suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado (art. 30/CDC). Tratam-se dos princípios da informação e vinculação, os quais no presente caso foram devidamente observados pelo fornecedor, destacando que “caso o consumidor não possa viajar em dias flexíveis, é preciso informar antes da emissão das passagens, pois após a emissão não é possível realizar o cancelamento por se tratar de um produto promocional”, informações que o site do fornecedor declina e solicita ainda “por favor, leia com atenção estes termos antes de acessar ou usar os serviços”.
7. No caso, os bilhetes foram emitidos nos termos contratados e sem cancelamentos ou alterações como afirmado na sentença. O cancelamento foi ato de vontade da consumidora.
8. Quanto aos danos morais, cinge-se a controvérsia no fato de que a autora não teve interesse no trecho Teresina/Brasília em razão das conexões/escalas e solicitou o respectivo cancelamento/reembolso, tendo adquirido de outra empresa aérea às suas expensas outra passagem aérea para si para retornar, não se vislumbrando em tais fatos qualquer ofensa aos direitos da personalidade.
9. No tocante ao pedido de ressarcimento dos valores da nova passagem adquirida para retorno da autora no trecho Teresina/Brasília, verifica-se que foi sua escolha não retornar utilizando-se da passagem adquirida da ré, optando por adquirir passagens com voo direto de outra empresa aérea. Neste cenário, a ré não cometeu ato ilícito (186/CCB) e não foi responsável pela escolha da autora, logo, não há o dever de indenizar (art. 927/CCB).
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada afastar as condenações à reparação material e moral. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do provimento recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.